Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723026-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON OLIVEIRA DOMIENSE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a alteração da classe processual, bem como as alterações necessárias em razão da regularização da representação processual do embargado (ID 37766506). Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator